Tribunal: STF
Processo: Rp 1318
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-17
Data de publicação: 1986-12-17

Ementa:
- EMENDA A CONSTITUIÇÃO. O ARTIGO 57 DA CARTA DA REPUBLICA CONTEM
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL EXTENSIVEL, DE CUMPRIMENTO OBRIGATORIO
PELOS ESTADOS MEMBROS, CONJUGANDO A AUTONOMIA DESTES COM AS
LIMITAÇÕES QUE LHES SÃO IMPOSTAS. TRATANDO-SE DE FUNCIONALISMO
PÚBLICO, AS NORMAS DO INCISO V, DO ARTIGO 57, PARAGRAFO 3. DO
ARTIGO 99 E 103 DA CONSTITUIÇÃO, SÃO APLICAVEIS NÃO SÓ AOS PODERES
DA UNIÃO, COMO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL, TERRITORIOS
E MUNICÍPIOS.
EMENDA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE EDITE PRECEITOS SOMENTE
PRODUZIVEIS POR VIA DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, MEDIANTE A INICIATIVA
DO PODER EXECUTIVO, CONTRARIA NORMA CONSTITUCIONAL ORGÂNICA
INAFASTAVEL NA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA. NÃO PODE O PODER DE EMENDA
DO LEGISLATIVO ESTADUAL SUPERAR A EXCLUSIVIDADE CONFERIDA, AO PODER
EXECUTIVO, RELATIVAMENTE A INICIATIVA DE LEIS QUE VERSAM AS
MATERIAS PREVISTAS NO ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O PODER
CONSTITUINTE ESTADUAL E SUBMETIDO AO DIREITO, SUSCETIVEL DE SER
CONTROLADO E INIBIDO NAQUILO QUE EXCEDA A SUA EFETIVA
COMPETÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.